Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703976-10.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: AGNALDO JOSE DE SOUZA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Mediante análise, verifico que não há nos autos procuração conferida por Agnaldo Jose de Souza e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado Geraldo Lisboa Lima Júnior, OAB/DF 65.016, que subscreve as contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. Intime-se Agnaldo Jose de Souza para apresentar procuração e/ou substabelecimento em nome do referido advogado e regularizar sua representação processual, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator